Tribunal: TJMT
Processo: 0002019-61.1998.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002019-61.1998.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), CARLOS NOROEL OLIVEIRA - CNPJ: 03.234.143/0001-56 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ATO CONSTRITIVO EFETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado em face de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a ação de execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se houve interrupção ou suspensão da prescrição intercorrente pela Fazenda Pública, de modo a afastar a prescrição do crédito tributário executado. Ademais, examina-se a alegação de que a demora na tramitação do processo deve ser atribuída ao Poder Judiciário, atraindo a aplicação da Súmula 106 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.340.553/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 568), estabelece que apenas a efetiva constrição patrimonial ou a citação válida têm o condão de interromper a prescrição intercorrente.
4. No caso concreto, após o julgamento da apelação em 17/07/2017, transcorreram seis anos e onze meses sem que a Fazenda Pública promovesse qualquer ato constritivo idôneo a interromper a prescrição.
5. O simples peticionamento requerendo diligências (Bacenjud, Renajud e Infojud) não se configura como causa de interrupção da prescrição. A responsabilidade pela paralisação do feito decorreu da inércia da parte exequente.
6. Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ, uma vez que a demora na localização de bens penhoráveis decorreu da ausência de diligência eficaz por parte da Fazenda Pública e não de falha do Poder Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente, em execução fiscal, somente se interrompe por atos constritivos eficazes promovidos pela parte exequente. A mera propositura de diligências infrutíferas não tem o condão de afastar a prescrição, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ quando não configurada culpa exclusiva do Poder Judiciário pela demora."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 487, II; CTN, art. 174, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 10.04.2013 (Tema 568).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos de Ação de Execução Fiscal n. 0002019-61.1998.8.11.0003, movida em desfavor de
CARLOS NOROEL OLIVEIRA
, que reconheceu a incidência da prescrição intercorrente do débito tributário questionado e, por via de consequência, extinguiu o processo com julgamento de mérito, nos termos prelecionados no artigo 487, II, do Código Procedimental Civil (Id: 239964176).

Inconformada, a parte agravante argumenta quanto a inocorrência da prescrição intercorrente e que a fixação dos marcos temporais foram equivocadas.

Continua afirmando que o longo período de tramitação do feito executivo, é por culpa exclusiva da morosidade do Poder Judiciário, suscitando a observância da Súmula 106 do STJ.
Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, afastando a prescrição intercorrente (Id: 255213152).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de agravo interno (Id: 255213152).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos de ação de execução fiscal movida em desfavor de
CARLOS NOROEL OLIVEIRA,
que reconheceu a prescrição intercorrente.

Imperioso esclarecer que, a decisão monocrática objurgada, reconheceu a prescrição intercorrente, negando provimento ao recurso de apelação e mantendo incólume a sentença atacada.

Contra a referida
“decisum”
insurge-se a parte recorrente, alegando a não ocorrência da prescrição e que a longa duração do feito executivo ocorreu por culpa exclusiva dos mecanismos do Poder Judiciário.

Em que pese toda a argumentação trazida pela parte agravante, tem-se que o agravo interno não comporta provimento.

A decisão monocrática encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, em especial com as teses fixadas no REsp 1.340.553/RS, julgado sob o regime dos recursos repetitivos.

No caso em análise, conforme detalhado na decisão agravada, desde o julgamento do recurso de apelação ocorrido em 17/07/2017 até a sentença proferida em 06/06/2024, transcorreram seis anos e onze meses sem que houvesse qualquer marco interruptivo ou suspensivo apto a obstar a contagem da prescrição intercorrente.

Importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.340.553/RS, estabeleceu que "
a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
" (Tema 568).

O agravante sustenta a aplicação da Súmula 106 do STJ, alegando que a demora na localização de bens decorreu de morosidade do Poder Judiciário. Contudo, tal argumento não prospera. A análise dos autos revela que a paralisação do feito não se deu por falha do mecanismo judiciário,
mas sim pela ausência de diligências efetivas por parte da Fazenda Pública que resultassem em constrição patrimonial ou outro ato idôneo a interromper a prescrição
.

Neste ponto, cabe destacar que o mero requerimento de diligências como Bacenjud, Renajud e Infojud, sem resultados frutíferos,
não tem o condão de interromper o prazo prescricional
, conforme pacificado no repetitivo supracitado. O que interrompe a prescrição é a efetiva constrição patrimonial, e não o simples peticionamento em juízo.

A cronologia dos fatos demonstra que após o julgamento da apelação em 17/07/2017, a Fazenda Municipal solicitou suspensão do processo até 19/12/2018 em razão da Lei Complementar no 274/2018. Posteriormente, somente foi intimada em 07/07/2022 e por mandado em 31/10/2023, vindo a requerer nova suspensão por 90 dias em 03/05/2024. Em nenhum momento deste interregno houve qualquer ato concreto que pudesse interromper a prescrição nos termos do entendimento firmado pelo STJ.

Destarte, tendo transcorrido mais de 06 (seis) anos sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, e não se verificando hipótese de aplicação da Súmula 106 do STJ, impõe-se a manutenção da decisão agravada que reconheceu a prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025